Tribunal: TJSP
Processo: 1034159-43.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação de repetição de indébito - compromisso de compra e venda de bem imóvel - cobrança de serviço relacionado à obtenção de financiamento bancário - objeto divergente do serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI) - serviço não congênere - situação dos autos que não se subsome ao precedente firmado em recurso representativo de controvérsia repetitiva - ausência de abusividade - serviço

Ementa:
Ação de repetição de indébito - compromisso de compra e venda de bem imóvel - cobrança de serviço relacionado à obtenção de financiamento bancário - objeto divergente do serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI) - serviço não congênere - situação dos autos que não se subsome ao precedente firmado em recurso representativo de controvérsia repetitiva - ausência de abusividade - serviço prestado no interesse do promitente comprador - ação julgada improcedente - recurso provido.